Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO DECENAL. PRIMAZIA DA COISA JULGADA. QUESTÕES RELACIONADAS À OPERACIONALIZAÇÃO OU FORMA DE EXECUÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFEITOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO E NA PARTE ELÉTRICA. PERDA DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEMBOLSO DA DESPESA PELA PARTE SUCUMBENTE. ART. 82, §2o DO CPC. OMISSÃO CORRIGIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão.

2. A pretensão recursal visando a reforma da sentença, para aplicar o prazo prescricional quinquenal, afronta acórdão transitado em julgado, o qual estabeleceu que, “por se tratar de demanda fundamentada na responsabilidade subjetiva do construtor por defeitos de construção que atingem a higidez do imóvel, o prazo prescricional é o geral de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil”.

3. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por outro lado, a fixação e análise dos pontos relacionados ao cumprimento da sentença devem ser analisados no momento próprio e não na fase de conhecimento.

4. Os vícios constatados nos laudos de Engenharia Civil não decorreram de ausência de manutenção preventiva. Conforme o laudo da engenharia civil, bem como as diversas reclamações encaminhadas pelo Condomínio à Construtora, os sistemas de impermeabilização apresentaram defeitos antes mesmo do prazo final da garantia contratual, caracterizando esses defeitos como construtivos ou execução da obra.

5. A perícia da Engenharia Elétrica apontou a existência de diversos vícios construtivos, tais como instalação inadequada das linhas de busways; instalação de pontos de Spriklers sobre os quadros/painéis de distribuição de energia na sala dos Quadros Gerais; necessidade de dimensionamento e instalação de Bancos de Capacitores e de Filtros de Harmônicas.

6. Portanto, não há que se falar em culpa concorrente, uma vez que é do construtor a obrigação de conhecer e seguir a norma técnica de regência do seu labor. No caso, a adequação do sistema elétrico e instalação de filtros de harmônicas era da Construtora.

7- Os honorários dos peritos devem ser custeados pelos litigantes na proporção da respectiva sucumbência (art. 86, CPC), devendo a Construtora ressarcir ao Condomínio os valores dispendidos com as perícias da Engenharia Civil e da Engenharia Elétrica.

8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA TAMBÉM CONHECIMENTO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.